Tribunal: TJMT
Processo: 0002912-98.2012.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002912-98.2012.8.11.0023

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Unidade de Conservação da Natureza, Poluição]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (APELANTE), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O APELO E CASSOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DISONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – APRECIAÇÃO DE TESE NÃO ALEGADA PELA PARTE – JULGAMENTO
EXTRA PETITA -
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECAR O PEDIDO – JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRELIMINARES ACOLHIDAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Tendo a sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida,

2 - Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.

3. Na hipótese em que resta configurado, além do julgamento
extra petita
, o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, mesmo após a parte ter requerido a produção de prova, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Alexandre Demori
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0002912-98.2012.8.11.0023, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que concedeu parcialmente os pedidos formulados, condenando o apelante a abster-se de realizar queimadas ilegais e ao pagamento de indenização pelo dano praticado no importe de R$338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil Reais).

Nas razões recursais, o apelante alega que a sentença prolata é
extra petita
, pois não houve defesa da prescrição intercorrente por parte do particular.

Aduz que é necessária a demonstração do nexo de causalidade para que haja responsabilização e que, no caso em tela, não foi responsável pelo dano causado, tendo o incêndio iniciado em fazenda vizinha da sua.

Arrazoa que não foi sanada a omissão no
decisum
, porquanto em nada se manifestou acerca da inversão do ônus da prova e, via de consequência, o indeferimento da produção de provas cerceou o seu direito de defesa.

Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada (Id n. 17460455).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id
17460463).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 127206176).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL WALNER SANTANA DUARTE, OABGO 31656.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público promoveu Ação Civil Pública em face do apelante em razão da suposta prática de ato ilícito ambiental. Consta na petição inicial que aportou na Promotoria de Justiça relatório técnico da SEMA n.° 139/07/URGN noticiando que na Fazenda Bacana, de responsabilidade do Requerido houve uma queimada de 338 hectares em área de pastagens, sem qualquer autorização dos órgãos competentes.

O Juiz afastou a preliminar de prescrição intercorrente, que, entretanto, não foi alegada pela parte autora, aqui apelante, que, alega, por isto, julgamento
extra petita
, pedindo a nulidade da sentença.

O apelante também pugna pela nulidade da sentença ao argumento de cerceamento de defesa, haja vista que, mesmo após ter se pronunciado pela produção de provas, sobretudo testemunhal e pericial a respeito do dano ambiental, o juiz julgou antecipadamente a lide.

Razão assiste ao apelante em ambas as insurgências.

Com efeito, observa-se da sentença que o juiz se pronunciou sobre a prescrição intercorrente, ao argumento de que foi arguida pelo requerido/apelante, quando, no entanto, não o foi.

Sendo assim, está configurado, no caso, o julgamento
extra petita
, que se dá quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide.

Ademais, está o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra
petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida.

Poder-se-ia cogitar na ausência de prejuízo sobre a análise da prescrição, posto que em nada alterou a situação para o apelante. No entanto, na sequência do
error in procedendo
, o juiz também incorre em cerceamento de defesa, na medida em que, conforme consta do Id n. 17459459, o apelante requereu a produção de provas e o juiz, sem apreciar o pedido, decidiu por julgar antecipadamente a lide.

Dessa forma, em que pese a possibilidade do julgamento antecipado da lide, quando a parte interessada pleiteia com veemência a necessidade da produção de outras provas a influenciar no convencimento do julgador, não é crível que sobrevenha sentença, sem a produção destas provas, sobretudo quando desfavorável aos seus argumentos.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA
, (...).
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação.

3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial
e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388759 / MG - Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJ 16/10/2016, p. 362).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Carecem do necessário prequestionamento as matérias não debatidas pelo Tribunal de origem, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Tribunal de origem, ao reconhecer o inadimplemento contratual por parte da agravante, o fez com base nos elementos de convicção da demanda, em especial o contrato de subscrição de ações firmado entre as partes. Neste contexto, a reforma do julgado demandaria a interpretação de cláusulas da mencionada avença, assim como o reexame das provas constantes dos autos, providências vedadas em sede especial, a teor das súmulas 05 e 07/STJ.

3. Inocorrência de julgamento extra petita, na medida em que "a jurisprudência desta Corte reconhece que o enunciado do art. 459, parágrafo único, do CPC deve ser lido em consonância com o sistema que contempla o princípio do livre convencimento (art. 131 do CPC), de sorte que, não estando o juiz convencido da procedência da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação" (REsp 819.568/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 18.06.2010).

4.
Correto o reconhecimento de cerceamento de defesa, pois o magistrado de 1º grau, após indeferir a prova pericial requerida pela parte autora, julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência do pedido justamente em face da insuficiência de provas. Precedentes.

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional pressupõe a identidade de bases fáticas entre os acórdãos considerados divergentes. Ausente a necessária similitude fática, resta não configurado o dissídio pretoriano. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg no Ag 732711 / SP Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 15/09/2010).

PROCESSO CIVIL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONSIDERAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE PROVA ILÍCITA, PORQUE O AUTOR PRODUZIRA PROVA DOCUMENTAL PARA COMPROVAR O MESMO FATO. POSTURA INCOMPATÍVEL COM JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO, COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO
, SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.

- O Tribunal a quo não pode, por um lado, indeferir a prova testemunhal requerida pelo Autor por considerar que os mesmos fatos também foram comprovados documentalmente e, contraditoriamente, julgar improcedente o pedido por ausência de comprovação. O art. 400 do CPC, só autoriza que seja dispensada a prova testemunhal nas hipóteses em que os fatos estejam, efetivamente, comprovados por documentos (inciso I) ou nas hipóteses em que tal modalidade de prova seja inadequada, técnica ou juridicamente, porque o direito a ser comprovado demanda conhecimentos especializados, ou recai sobre negócio jurídico cuja forma escrita seja requisito essencial (inciso II).

Recurso especial conhecido e provido, para o fim de reformar o acórdão recorrido de modo a anular a sentença, devolvendo se o processo ao primeiro grau para instrução. REsp 798079 / MS, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/10/2008).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, incluindo esta Câmara, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – VIGILANTE - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É imprescindível a realização de prova pericial para comprovação da insalubridade ou periculosidade e do seu grau.

2. “Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova testemunhal, por ambas as partes, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvidas, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como justifica a nulidade da sentença.” (N.U 0000600-40.2008.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). 3.
Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas requeridas
. 4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1004781-35.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) ——
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL — CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - COMPLEXIDADE EVIDENCIADA - ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO À ORIGEM
— NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA — RECURSO PROVIDO.

1.
Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo.

2. Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.
(N.U 1000086-83.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS REFERENTES AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
– REEXAME PREJUDICADO. A ausência de pronunciamento judicial acerca dos oportunos requerimentos de produção de prova pericial, ainda que para ressaltar a desnecessidade de sua produção, constitui cerceamento de defesa, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; em consequência, nula a sentença.

(N.U 0015966-34.2011.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. Ocorre cerceamento de defesa quando o Magistrado primevo julga antecipadamente a lide, ignorando o início de prova trazido pela parte autora e a disposição da parte contrária de contribuir para o esclarecimento da controvérsia em análise
.
(TJ-MG - AC: 10145110615351001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/09/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2013)

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO -
Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que só será elucidado com a produção de provas e, sendo estas expressamente postuladas na inicial, a sua supressão implica cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado deixa de colher as provas e julga improcedente o pleito
, exatamente, à míngua de provas. Destarte, o julgamento antecipado que se seguiu, na hipótese, mostra-se prematuro, implicando cerceamento de defesa. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00024509820068190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 07/12/2011, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

De tal sorte, não sendo apreciado o pedido do apelante para produzir a prova, e diante da natureza da ação, bem como do julgamento pela improcedência, e, ainda, do julgamento
extra petita
, não resta alternativa senão acolher a tese de nulidade, que também se afere pelo cerceamento de defesa e cassar a sentença atacada, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença impugnada e determinar o prosseguimento do feito com a realização de instrução.

É como voto.

ADVOGADO DANIEL WALNER SANTANA DUARTE, OABGO 31656.

Apenas um aparte fático, Excelências.

A perícia que pedimos que seja realizada no primeiro grau é em relação a uma análise do perito quanto às imagens de satélite dos focos de incêndio do INPE. Essas imagens estão disponíveis no banco de dados, mesmo passados dez anos, não é uma perícia do local, é uma perícia quanto ao banco de dados do INPE.

Essas imagens de satélite existem para mostrar a origem dos focos de incêndio.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(1º VOGAL)

Peço vista dos autos para analisar essa questão porque se alega que o fogo foi no vizinho, então queria analisar com acuidade mais apurada para verificá-la, mas aprioristicamente entendo pela desnecessidade de anular a sentença, voltar
status quo
, na verdade nulificar pela premissa do julgamento
extra petita
e também pela questão de vegetação nativa não, que a sentença pelo que analisei não fala, a realização de nova perícia, inviável, depois de tantas décadas.

Quero analisar a premissa do Dr. Daniel que ele lançou, quero estudar os autos para ver essa possibilidade.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE JULHO DE 2022:

O RELATOR PROVEU O RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR), AGUARDA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Consoante posto pelo relator, trata-se de recurso de apelação civil contra sentença proferida nos autos
Ação Civil Pública nº 0002912-98.2012.8.11.0023
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que

condenou o apelante a abster-se de realizar queimadas ilegais e ao pagamento de indenização pelo dano praticado no importe de R$338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais).

O pedido de vista cinge-se, essencialmente, a respeito da tese preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, que tem por argumento o indeferimento da produção de prova pericial pelo Juízo
a quo
.

Sustenta o apelante que a referida prova visa comprovar que o incêndio do qual decorreu a infração iniciou-se no imóvel rural limítrofe da fazenda do apelante.

A princípio hesitou-se a respeito da pretensa nulidade ante ao extenso transcurso temporal desde a data do fato (quinze anos), porquanto, em se tratando de infração ambiental, as evidências não mais seriam detectáveis, circunstância que denota certa ineficiência na análise pericial.

Contudo, a par do sustentado pelo advogado e pelo que consta nas razões recursais, bem como nos autos de origem, tem-se por pertinente o retorno dos autos à origem para realização da perícia judicial. Isso por duas razões.

Compulsado os autos com maior acuidade, é possível denotar, em primeiro lugar, a possibilidade de produção da mencionada prova técnica, uma vez que o pleito de sua realização tem por objeto imagens de satélite que remontam à época dos fatos, conforme se depreende dos pedidos da petição de manifestação quanto o interesse na produção de provas (id n. 17459459).

O relatório técnico (prova documental particular) acostado aos autos pela parte, a que se tem notícia na origem (id n. 17458480 e seguintes), ao tomar por base as imagens de satélite retiradas dos bancos de dados do INPE (BDQUEIMADAS), aponta,
a priori
, para a hipótese de que os focos de incêndio se originaram fora dos limites da propriedade do apelante, de sorte que o pleito probatório de origem haveria de ser concedido.

Essa questão carece ser mais bem investigada para que não pairem dúvidas acerca da origem causadora do incêndio – se na própria propriedade ou no vizinho.

Isso porque, ao levar em consideração que a dita prova técnica corresponde àquela produzida de forma particular e unilateral pelo apelante nos autos do processo administrativo da SEMA/MT, imperiosa se faz sua realização em sede de contraditório judicial, a confirmar ou rechaçar a hipótese levantada.

Em segundo lugar, a produção pericial vindicada desde a origem pode deter o condão de examinar a respeito de a área atingida ser pastagem ou vegetação nativa, cuja questão foi controvertida pelo apelante em sede de contestação (id n. 17458475, pág. 1) e na manifestação de provas (id n. 17459459) e deixou de ser apreciada pelo juízo
a quo
quando da sentença recorrida.

Pela essencialidade do contraditório judicial dinâmico e influência (ao julgador) e pela resolução a respeito do caráter da área atingida, ponderável quanto à responsabilidade ou não do apelante, o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa é medida imperativa.

Por último, embora a anulação da sentença pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa seja prejudicial à análise da nulidade pelo
error in procedendo
da sentença
ultra petita
, faz-se menção a esta apenas para pontuar a divergência em relação ao voto do relator.

Contudo, a nulidade da sentença para a realização da prova pericial proporcionará ao juízo
a quo
a definição acerca desse tema,
oportuno tempore
, corrigindo o equívoco processual

Por todo exposto,
acompanho
o voto do relator para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e remessa dos autos juízo
a quo
a fim de realizar os atos processuais probatórios.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022